Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O SINDIRETA requer a desconsideração das petições de ID 59861038 e ID 59880089. Além disso, desiste do pedido de habilitação referente a ROSANGELA ALVES FEITOSA, informando que “irá providenciar o devido inventário”. Por fim, pleiteia pelo prosseguimento do feito, com a expedição das ordens de pagamento, conforme já havia sido determinado em comando precedente. Decido. A expedição das ordens de pagamento já havia sido determinada, consoante decisão por mim proferida em 08/03/2024[1] (ID 56525345). Portanto, defiro o pedido de prosseguimento da presente execução, com a expedição das requisições, na forma contemplada na decisão de ID 56525345. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Na referida decisão, foram contempladas as seguintes credoras: ROSANGELA ALMEIDA GONÇALVES, ROSANGELA CARMEN ALMEIDA ALVES, ROSANGELA DAVI DE CARVALHO, ROSANGELA FEITOSA RIBEIRO, ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA, ROSE MARY FEITOSA DE LIMA, ROSELI DA SILVA, ROSEMARY NUNES LIMA, ROSEMARY SUCUPIRA LEITE, ROSEMEIRE APARECIDA H. CARVALHO. Além disso, foi também contemplado o patrono, em relação aos honorários.